Tribunal: TJMT
Processo: 1005797-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1005797-93.2019.8.11.0000.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Guiratinga.
Agravante: Getúlio Resende de Magalhães.
Agravada: Município de Tesouro.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE NEGA ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA E DETERMINA PRÉVIA APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO - AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A admissão do agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada às hipóteses de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência, nos moldes do art. 4o da Lei 12.153/2009.
2. Recurso excepcionalmente admitido, pois oriundo de declínio de competência operado após o julgamento, pelo TJMT, do IRDR no 85560/2016.
3. Prevalece o procedimento do artigo 510, do Código de Processo Civil, em que, para a realização da liquidação por arbitramento, devem ser apresentadas pelas partes pareceres ou documentos elucidativos, a fim de subsidiar o juízo com elementos para a determinação da necessidade ou não da prova pericial.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005797-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HOTERLENE LOPES DE MORAES - CPF: 867.660.151-87 (ADVOGADO), GETULIO RESENDE DE MAGALHAES - CPF: 267.643.771-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TESOURO - CNPJ: 03.543.303/0001-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO - CPF: 970.274.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE NEGA ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA E DETERMINA PRÉVIA APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

A admissão do agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada às hipóteses de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência, nos moldes do art. 4o da Lei 12.153/2009.

2.

Recurso excepcionalmente admitido, pois oriundo de declínio de competência operado após o julgamento, pelo TJMT, do IRDR no 85560/2016.

3.

Prevalece o procedimento do artigo 510, do Código de Processo Civil, em que, para a realização da liquidação por arbitramento, devem ser apresentadas pelas partes pareceres ou documentos elucidativos, a fim de subsidiar o juízo com elementos para a determinação da necessidade ou não da prova pericial.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020